Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-90.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-90.2025.8.05.0136 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA TEIXEIRA COSTA BRAGA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE PELA PLATAFORMA CLICKSIGN. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cumprimento de Sentença sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. O juízo singular considerou inválida a procuração assinada eletronicamente através da plataforma Clicksign, que não possui credenciamento junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), reconhecendo a falta de capacidade postulatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em determinar se a ausência de certificação digital ICP-Brasil invalida automaticamente a procuração eletrônica assinada através da plataforma Clicksign, ou se outros meios de autenticação eletrônica são juridicamente válidos para fins processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 4. A Lei nº 14.063/2020 regulamentou as assinaturas eletrônicas, estabelecendo que as assinaturas eletrônicas avançadas utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 4º). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.159.442/PR, reconheceu que a presunção de veracidade de uma assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, não pode ser afastada pelo simples fato de a entidade não estar credenciada na ICP-Brasil. (STJ, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, RECURSO ESPECIAL nº 2159442 - PR (2024/0267355- 0), julgado em: 24/09/2024). 6. A procuração foi assinada através da plataforma Clicksign, que apresenta robustos mecanismos de autenticação, configurando assinatura eletrônica avançada com validade jurídica plena. A exigência de certificação digital ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 refere-se especificamente à prática de atos processuais eletrônicos pelos operadores do Direito, e não aos documentos elaborados pelas partes para instruir a ação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo a validade integral da procuração assinada eletronicamente através da plataforma Clicksign. Tese de julgamento: 1. A procuração assinada eletronicamente através de plataforma que utiliza assinatura eletrônica avançada possui validade jurídica plena, independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que apresente robustos mecanismos de autenticação. 2. A exigência de certificação digital ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 refere-se aos atos processuais eletrônicos praticados pelos operadores do Direito, não se aplicando aos documentos elaborados pelas partes para instruir a ação judicial. Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, art. 105, § 1º; CC, art. 107; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR; TJ-DF, AC nº 0744520-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000282-90.2025.8.05.0136, em que figuram como apelante MARIA TEIXEIRA COSTA BRAGA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.